Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724175-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIE B SALÃO DE BELEZA LTDA, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO MARIE B SALÃO DE BELEZA LTDA e BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que houve o prequestionamento do tema. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Asseveram ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003